Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-88.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLADEIR ALVES DA SILVA - CPF: 017.472.161-78 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado:

1000821-88.2022.8.11.0048

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente(s):

CLADEIR ALVES DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO AS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente

CLADEIR ALVES DA SILVA, postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA ao pagamento dos valores de férias e terço de férias no período de 45 (quarenta e cinco) dias, referente à contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2017 a 2021.

2.
O artigo 55 da Lei Complementar n. 50/1998 é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias.

3
. É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, de modo que o trabalhador contratado faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

4.
A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5.
Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

6.
Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei no 8036/90.

7.
Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo, vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento de férias e terço de férias.

8.
Desta feita, a parte Recorrente faz jus ao recebimento das férias e terço de férias do período não prescrito.

9
. Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente CLADEIR ALVES DA SILVA, postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA ao pagamento dos valores de férias e terço de férias, referente à contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2017 a 2021.

Não há contestação do pedido inicial, sendo decretada a revelia do requerido.

Sentença pela improcedência dos pedidos iniciais.

O Recorrente
DIEGO FERNANDES DE MELO
interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de fosse o Recorrido condenado ao pagamento das
férias e terço de férias do período.

O Município não apresentou as contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Sabe-se que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Percebe que a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei.

Nesse sentido, a contratação de natureza temporária deverá ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Ocorre que, o prazo de renovação não deve superar o prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período, sendo que no caso do Recorrente a renovação se deu por 06 (seis) anos de forma sucessível.

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei no 8036/90.

Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo, vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS.

Acresço ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido, verifico que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que os contratos firmados com o Recorrente tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações.

Assim, o Recorrente
faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677, observando-se o prazo quinquenal prescricional.

Em arremate, o artigo 55 da Lei Complementar n. 50/1998 é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como, sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período de férias.

Defiro o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente CLADEIR ALVES DA SILVA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para CONDENAR o Recorrido a pagar os
valores das verbas decorrentes das férias e terço constitucional de férias referente ao período
não prescrito, compreendido entre os anos de 2017 a 2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023